Tribunal: TJBA
Processo: 8002754-86.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002754-86.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: ANDREIA DE JESUS TEIXEIRA SERRA e outros (3)

Advogado(s)
:
BRUNO COSTA GARRIDO

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO
DO CONSUMIDOR E CIVIL.
PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL DE CONTRATO COLETIVO FAMILIAR.
TRATAMENTO MÉDICO COM MEDICAÇÃO OFF LABEL (RITUXIMAB).
NEGATIVA DE COBERTURA.
ABUSIVIDADE.
DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização, para: (i) declarar nulo o cancelamento unilateral do plano de saúde dos autores; (ii) determinar a manutenção do contrato nas condições originais; (iii) impor à operadora o custeio do tratamento da autora com o medicamento Rituximab; (iv) condená-la ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00; além das custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

Delimita-se a controvérsia: (a) validade da rescisão unilateral de plano coletivo empresarial utilizado em núcleo familiar, em momento de urgência médica; (b) obrigação de fornecimento do medicamento Rituximab, prescrito para retinopatia autoimune, em uso off label; (c) configuração e valor da indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

O contrato, embora coletivo empresarial, revela-se contrato de adesão familiar, atraindo a incidência do CDC (arts. 2º, 3º e 51, IV).

A rescisão unilateral em contexto de tratamento essencial, com risco de perda irreversível da visão, viola a boa-fé objetiva (CC, arts. 113 e 422), a função social do contrato (CC, art. 421) e contraria o Tema 1082/STJ, que assegura a continuidade do tratamento médico necessário, mesmo após a rescisão contratual.

Quanto ao fornecimento do Rituximab, o STJ consolidou jurisprudência de que é abusiva a negativa de cobertura de medicamento prescrito pelo médico, ainda que off label, de uso domiciliar ou não previsto no rol da ANS, quando indispensável ao tratamento de enfermidade coberta (AgInt no AREsp 1573008/SP; AgInt no REsp 1849149/SP).

A recusa de cobertura e o cancelamento do contrato, em contexto de iminente risco de cegueira, configuram dano moral indenizável, não se tratando de mero inadimplemento contratual, mas de lesão a direitos da personalidade (CF, art. 5º, V e X; CC, arts. 186 e 927).

O valor arbitrado (R$ 10.000,00) mostra-se proporcional e razoável, em consonância com precedentes do STJ e desta Corte.

Majoração dos honorários sucumbenciais para 17%, à luz do Tema 1059/STJ.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação nº 8002754-86.2022.8.05.0001, em que figuram como Apelante
BRADESCO SAÚDE S/A
e, como Apelados,
ANDREIA DE JESUS TEIXEIRA SERRA E OUTROS
.

ACORDAM os Magistrados componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

MARIELZA MAUÉS PINHEIRO LIMA

Juíza Convocada/Relatora